Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-91.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000304-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000304-91.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE NAS ESCOLAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade e reconheceu a constitucionalidade de lei municipal que instituiu o “Programa Saúde nas Escolas”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à previsão de prazo de 90 dias para regulamentação da lei pelo Poder Executivo; (ii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro compromete a validade da norma; (iii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes; e (iv) saber se são cabíveis o prequestionamento expresso e a modulação dos efeitos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da previsão legal de regulamentação pelo Executivo no prazo de 90 dias, assentando que tal técnica legislativa não configura, por si só, ingerência indevida na função administrativa.

5. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro não acarreta inconstitucionalidade quando a norma possui caráter programático, depende de regulamentação posterior e condiciona sua execução à existência de dotações orçamentárias próprias.

6. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando lei de iniciativa parlamentar institui diretrizes gerais de política pública, sem criar cargos, alterar a estrutura administrativa, definir atribuições de órgãos ou dispor sobre regime jurídico de servidores.

7. O prequestionamento já se encontra configurado, pois os dispositivos constitucionais invocados foram considerados na fundamentação do acórdão.

8. A modulação de efeitos é incabível, pois o acórdão embargado reconheceu a constitucionalidade da norma, inexistindo declaração de inconstitucionalidade a ter seus efeitos limitados ou postergados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A mera fixação de prazo para regulamentação de lei municipal pelo Poder Executivo não configura, por si só, violação ao princípio da separação dos poderes. 2. Norma programática que institui política pública e condiciona sua execução à regulamentação administrativa e à disponibilidade orçamentária não padece de inconstitucionalidade pela ausência de prévia estimativa de impacto financeiro. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2º e 61, § 1º, II, “e”; ADCT, art. 113; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 190 e 195, parágrafo único, III e IV; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 878.911/RJ, Tema 917; STF, ADI 5.706, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 26.02.2024; STF, Rcl 63.646/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STF, ADIs 5.816 e 6.303; STF, RE 1.300.587.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000304-91.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Rondonópolis contra o acórdão proferido por este Órgão Especial, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei Municipal n. 14.516, de 3 de novembro de 2025, reconhecendo a constitucionalidade do diploma normativo que instituiu, no âmbito daquele Município, o “Programa Saúde nas Escolas”.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, por não ter enfrentado, de forma específica:
i)
o conteúdo impositivo do art. 4º da lei impugnada, que estabelece prazo de 90 dias para regulamentação pelo Poder Executivo, o que, em sua compreensão, configuraria vício formal de iniciativa;
ii)
a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em suposta afronta ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e
iii)
a alegada violação autônoma ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Com base nesses argumentos, requer a reforma do acórdão, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma municipal. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais invocados e, em caráter eventual, a modulação dos efeitos da decisão para que somente produza efeitos 12 meses após o trânsito em julgado.

A Câmara Municipal de Rondonópolis, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000304-91.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam, portanto, à reabertura da discussão de mérito, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, ao contrário do que sustenta o Município de Rondonópolis, o acórdão embargado apreciou, de maneira clara e suficiente, todas as questões suscitadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade, não havendo vício a ser corrigido pela via dos aclaratórios.

Quanto ao art. 4º da Lei Municipal n. 14.516/25, que prevê a regulamentação pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias, o acórdão foi expresso ao consignar que
“o simples estabelecimento de prazo para regulamentação [90 dias] não implica ingerência indevida na esfera administrativa, tratando-se de técnica legislativa comum destinada a evitar a inércia na implementação de políticas públicas”.

Além disso, o julgado ressaltou que a remissão ao Poder Executivo para disciplinar os aspectos operacionais do programa, como periodicidade das atividades, definição dos públicos-alvo e critérios de avaliação, preserva a discricionariedade administrativa do Chefe do Executivo, em vez de restringi-la.

Com efeito, a fixação de prazo para regulamentação constitui técnica legislativa usual no ordenamento jurídico brasileiro, presente em leis federais, estaduais e municipais, e não configura, por si só, usurpação de competência nem afronta ao princípio da separação dos poderes.

Ao contrário, trata-se de mecanismo legítimo de que dispõe o Poder Legislativo para assegurar a efetividade das políticas públicas que institui, evitando que a inércia administrativa esvazie o conteúdo normativo da lei.

A mera previsão de prazo para regulamentação não transforma a norma programática em ato de administração, nem converte o dever de regulamentar em interferência indevida na esfera própria do Poder Executivo.

Inexiste, assim, omissão a ser suprida. O que se constata é a discordância do embargante com a conclusão adotada no acórdão, circunstância que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

No tocante à alegada ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a matéria no item 8 das razões de decidir, ao assentar que
“a ausência de estimativa de impacto orçamentário não configura inconstitucionalidade quando a norma possui caráter programático e sua execução depende de regulamentação administrativa e disponibilidade orçamentária”,
com remissão ao precedente do Supremo Tribunal Federal na Rcl 63.646/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/7/2024.

A fundamentação adotada encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, embora reconheça a incidência do art. 113 do ADCT sobre todos os entes federativos, conforme assentado nas ADIs 5.816 e 6.303 e no RE 1.300.587, tem relativizado essa exigência quando se trata de normas de natureza programática, cuja execução depende de regulamentação posterior pelo Poder Executivo e de disponibilidade orçamentária.

A Lei Municipal n. 14.516/2025 não instituiu despesa obrigatória de execução imediata, pois condicionou expressamente a implementação do programa à regulamentação pelo Executivo e à existência de dotações orçamentárias próprias, nos termos de seu art. 5º.

Nesse contexto, a exigência de prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro perde sua razão de ser, uma vez que os reflexos financeiros da norma somente se concretizarão por ocasião da regulamentação e da implementação gradual do programa pelo Poder Executivo.

Também nesse ponto, portanto, não há omissão. A questão foi devidamente examinada, com fundamentação suficiente e em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto ao princípio da separação dos poderes. Referido princípio permeou toda a fundamentação do acórdão embargado, especialmente na análise da alegação de vício de iniciativa, tendo o julgado concluído que a Lei Municipal n. 14.516/2025 não representa ingerência indevida do Poder Legislativo na esfera de atuação do Poder Executivo.

O acórdão destacou, de forma precisa, que a norma impugnada possui natureza eminentemente programática, limitando-se a estabelecer diretrizes gerais de política pública nas áreas da saúde e da educação, sem exaurir a disciplina da matéria, criar cargos ou funções públicas, alterar a estrutura administrativa municipal ou dispor sobre o regime jurídico de servidores.

Aplicou-se, corretamente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911/RJ, com repercussão geral reconhecida [Tema 917], segundo a qual
“não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.

Esse entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 5.706, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/2/2024, ocasião em que se reconheceu a legitimidade da iniciativa parlamentar para instituir políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, desde que não haja interferência na estrutura orgânica da Administração nem no regime jurídico dos servidores.

Nesse cenário, não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.

Na realidade, os embargos revelam, em sua essência, o inconformismo do embargante com as conclusões jurídicas adotadas pelo Órgão Especial. Embora legítima sob a perspectiva da parte, essa discordância não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração.

A oposição de embargos declaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da decisão embargada caracteriza uso inadequado do recurso, em descompasso com sua função processual.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante – arts. 2º e 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal; art. 113 do ADCT; e arts. 190 e 195, parágrafo único, III e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso – foram considerados e debatidos no acórdão embargado, que os examinou ao longo de sua fundamentação.

Assim, o prequestionamento já se encontra devidamente configurado nos autos, sendo desnecessária manifestação adicional para esse fim.

Por fim, o pedido subsidiário de modulação dos efeitos do acórdão, formulado com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, também não comporta acolhimento.

A técnica prevista no referido dispositivo destina-se a limitar ou postergar os efeitos de decisão que declara a inconstitucionalidade de norma, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. No caso, contudo, o acórdão embargado reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal n. 14.516/2025, de modo que não há declaração de inconstitucionalidade cujos efeitos possam ser modulados.

Além disso, a regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias constitui matéria afeta à execução administrativa da norma, e não ao controle de constitucionalidade. Eventual descumprimento do prazo poderá ensejar a utilização dos instrumentos jurídicos próprios, mas não se confunde com modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade que sequer foi proferida nestes autos.

O pedido, portanto, revela-se juridicamente incabível no contexto deste julgamento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo
Município de Rondonópolis
, mantendo-se inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026